Tribunal: TJDFT
Processo: 0005154-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DOS RÉUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime do art. 155, § 4o, I, do Código Penal, a condenação dos réus é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.
.